Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708319-04.2024.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO FRANCISCO CABRAL GAMA LINS RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Da leitura da inicial, depreende-se que a causa de pedir e o pedido estão corretamente delineados, a pretensão é juridicamente possível e consentânea com a lógica narrativa dos fatos, razão pela qual não há falar em inépcia da petição inicial. 2. A instauração do processo de repactuação por superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, o qual, após alteração promovida pelo Decreto no 11.567/23, passou a considerar o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como renda mensal mínima do consumidor para promoção de suas necessidades básicas. 3. Na hipótese, ante o não comprometimento do mínimo existencial e, por conseguinte, o não enquadramento do autor apelante na condição de superendividado para os fins legais, mostra-se escorreita a r. sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido inicial. 4. Há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, notadamente quando não há indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez do negócio jurídico celebrado entre as partes. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, inciso I, e 6o, inciso V, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que “o comprometimento excessivo da renda do consumidor com diversas dívidas impede a sua subsistência digna, sendo necessária a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual e garantir o seu mínimo existencial” (ID 70492109). Sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.085 do STJ; b) artigo 6o, caput, da Lei no 14.181/2021, afirmando que se trata de superendividamento e que o valor considerado como mínimo existencial, no acórdão recorrido, é insuficiente para a subsistência do recorrente e de sua família. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STF e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido BANCO DO BRASIL S/A pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em relação à suposta violação aos artigos 4o, inciso I, e 6o, inciso V, ambos do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1863973/SP (tema 1085), concluiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A mesma matéria é tratada nos autos, uma vez que o acórdão vergastado consignou (ID 69790725): E com relação aos outros mútuos descontados diretamente em conta corrente, o colendo STJ (Tema 1.085) em precedente vinculante, consignou que pretensões de limitação dos descontos em conta corrente não se apresenta como instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, mas sim, indevido dirigismo contratual. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 6o, caput, da Lei no 14.181/2021, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 69790725): No caso específico dos autos, a parte autora não atende aos requisitos legais e constitucionais para ser considerado em situação de “superendividamento”, na medida em que revela em sua peça inicial que, após o pagamento desses débitos, ainda lhe resta quantia muito superior ao equivalente ao mínimo existencial. (...) De fato, ao contrário do quer fazer crer a parte requerente em sua inicial, o pagamento das parcelas desses empréstimos, ainda que comprometam cerca de 70% (setenta por cento) de sua renda, dado o considerável padrão remuneratório do autor, não tem o condão de lhe privar de seu mínimo existencial. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, por oportuno, que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido BANCO DO BRASIL S/A sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004